Tribunal: TJDFT
Processo: 0726445-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726445-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO PINTO SOBRINHO AGRAVADO: ELZA MORAIS VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOSÉ AUGUSTO PINTO SOBRINHO contra a decisão proferida no cumprimento de sentença movido contra ELZA MORAIS VIEIRA, que indeferiu o pedido de penhora salarial sobre parte dos rendimentos da executada, ao fundamento de que a constrição violaria a sua dignidade, pois percebe renda mensal líquida de R$ 2.785,08. O agravante alega a necessidade de recebimento de seu crédito e defende a viabilidade da penhora diante da frustração dos demais meios. Aduz que a verba não é absolutamente impenhorável e que a impenhorabilidade diz respeito a integralidade do salário, e não parte dele. Cita jurisprudência sobre o tema e assevera que a dívida em aberto pode ser paga sem comprometer a subsistência da agravada. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, para que seja deferida a penhora de 30% dos rendimentos líquidos da agravada e, no mérito, a sua confirmação. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença. O art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. De seu turno, o art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos. A despeito da literalidade da regra, o STJ, intérprete final da legislação infraconstitucional, confere temperamentos à norma, a fim de lhe preservar a finalidade e os princípios que lhe dão suporte, mas sem se olvidar do direito do credor à satisfação do seu crédito. Assim, por sua Corte Especial firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor, para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou não, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1.Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4.O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5.Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6.A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. (...) 3.O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4.Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. (...) 6. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019. (grifo nosso) Dessarte, é possível a penhora salarial para a satisfação de crédito alimentar ou outros, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor. Na origem, o agravante propôs o cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de multa por descumprimento de contrato de locação pela agravada, cujo importe alcançou, em 11/6/2023, o valor atualizado de R$ 8.427,19 (ID 161603840, pág. 2 na origem). Desde então, o agravante intenta a satisfação do seu crédito, sem êxito. Diante disso, requereu a penhora de 30% da remuneração da agravada, com base nas informações contidas em seu último contracheque juntado aos autos, que dão nota do recebimento de remuneração bruta de R$ 5.222,88 (ID 140154826 de origem – Ago/22), indeferida pela decisão agravada. Considerando que a dívida total alcança a quantia de R$ 8.427,19, atualizada até junho de 2022, torna-se possível a penhora de até 10% da remuneração da agravada, para o pagamento da dívida exequenda, pois isso representará a constrição de valor suficiente para quitação da dívida em tempo razoável (cerca de 30 meses hoje), sem prejuízo ao seu próprio sustento. Com efeito, à míngua de prova de despesa extraordinária ou de superendividamento, faz-se cabível a constrição de parte do salário da executada para o pagamento de dívida, a fim de se atender a efetividade processual. Nessa linha de argumentação, esta egrégia Turma: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. MITIGAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).". 2. A excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial poderá ser afastada depois da análise do caso concreto, se constatado que o percentual constrito se mostra razoável em relação à remuneração do devedor, lhe garantindo a dignidade e o mínimo existencial, bem como não ofenda a legislação pertinente. 3. "Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes." (Acórdão 1381335, 07215752220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente. (Acórdão 1399702, 07347360220218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relator Designado: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela para autorizar a penhora de 10% da remuneração da agravada, até o limite do débito atualizado, devendo o Juízo originário desarquivar ou autos e adotar as providências cabíveis. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator